Tribunal: TJMT
Processo: 1022852-18.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022852-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 706.854.121-64 (AGRAVANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022852-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – FALTA GRAVE PRATICADA HÁ MAIS DE 12 (DOZE) MESES – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL – ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INEXISTENTE NOS AUTOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA A ANÁLISE DO PLEITO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A pratica de falta grave pode ser utilizada para analisar o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, todavia por força do disposto pelo art. 83, III, “b”, do Código Penal, somente pode ser considerada para a denegação do benefício as faltas graves praticadas nos últimos 12 (doze) meses, período suficiente, portanto, para a reabilitação”
(TJ/MT, N.U 1019367-78.2021.8.11.0000).

“
Conforme entendimento jurisprudencial, não é possível atribuir efeitos eternos a essas faltas, pois constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena, sobretudo, na hipótese, em que foi atestado o bom comportamento carcerário do Apenado” (
STJ, HC n. 820.880/SP).

A falta de documentos indispensável inviabiliza a análise do pleito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022852-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por Adnilson Caetano de Oliveira, contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, no executivo de pena n.
0004230-22.2014.8.11.0064, que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Em suas razões, assevera que: 1) “
além do preenchimento do requisito objetivo, o recuperando também preencheu o requisito subjetivo, eis que, conforme se verifica dos atestados de trabalho (Seqs. 70 e 98), homologados pelas decisões encartadas nas Seqs. 74 e 102, o recuperando possui bom comportamento carcerário e vem trabalhando durante o cumprimento da sua pena”
(sic); 2)
“na espécie, considerando que a regressão cautelar decorreu da prática de novo crime de uso de documento falso – que pende de julgamento –, praticado há mais de 01 ano e 03 meses, ou seja, período suficiente para a reabilitação do recuperando
” (sic); 3) ao desconsiderar o período superior a 12 (doze) meses “
estar-se-ia diante de uma arbitrária e desarrazoada hipótese em que o reeducando nunca poderia obter o livramento condicional, pois o caráter das faltas graves estaria sempre vincado sua ficha carcerária, obstando ad aeternum o cumprimento do requisito subjetivo
”.

Amparado nesses argumentos, almeja o provimento do agravo “
para conceder o livramento condicional
” (sic)
(
Id.
183651273 - pág. 1-11).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 183651275 - pág. 1-4).

Em sede de retratação, a decisão agravada foi mantida (Id.
183651277 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id.
184102703 - pág. -17).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022852-18.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, pelo cometimento dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), por duas vezes, homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), receptação (art.180 do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).

Do total da condenação remanescem 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dia.

Em 4-10-2018, ele foi beneficiado com a progressão para o semiaberto.

Na data de 15-4-2020, regrediu de regime, pois condenado pelo crime do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, na ação penal n. 2129-75.2019.811.0051 (mov. 21.1).

O mandado de prisão contra ele foi cumprido em 21-6-2022. Na oportunidade, ele se apresentou com documento falso, cometendo o crime do art. 304 do Código Penal (mov. 32.1).

Em 9-4-2023, o juízo da execução penal indeferiu o pedido de livramento condicional, pelo não preenchimento do requisito subjetivo,
in verbis:

A inteligência artificial do SEEU por meio do incidente de oficio indica o requisito para concessão do livramento condicional em 24/julho/2.023, o qual o Juízo está a indeferir.

No cálculo atualizado consta livramento condicional vencido que o Juízo está a indeferir dada a ausência de requisito subjetivo. Ademais, apesar de vencido o livramento condicional, consta o cometimento de – diga-se de passagem – diversas faltas graves nos autos cometidas durante o cumprimento da pena, o que vai de encontro ao art. 83, III, b do CPB. Assim, “Não obstante a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 - introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses - a ausência de falta grave no mencionado período não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.” (STJ - AgRg no HC 725.280/ SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

Ainda sobre o tema, recentemente o STJ fixou a seguinte tese: "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal" (Tema 1161).

Calha ainda à transcrição:

[...]

Ensina o STJ sobre o instituto em comento:

[...]

Destarte, necessária se faz uma minuciosa análise dos autos, uma vez que, em tese, o livramento condicional seria a última fase do cumprimento de pena.

Sobre o tema, colhe-se jurisprudência:

[...]

Portanto, o livramento condicional vai INDEFERIDO
(mov. 126.1).

O livramento condicional – que nada mais é que a antecipação da liberdade, mediante o cumprimento de condições impostas pelo Estado – demanda o cumprimento de determinado período de encarceramento (requisito objetivo) e a aptidão para retornar ao convívio social (requisito subjetivo).

Ao tratar do instituto, a Lei n. 11.964/2019 (Pacote Anticrime) instituiu importantes alterações e estabeleceu que ‘somente as faltas graves dos últimos 12 (doze) meses podem ser sopesadas’ (CP, art. 83, III, b), ou seja, não se pode atribuir efeitos eternos às faltas praticadas durante a execução penal, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e ao seu caráter ressocializador.

Assim, ainda que haja fatos desabonadores na conduta carcerária do reeducando, há possibilidade de concessão do livramento condicional,
desde que a falta grave não seja contemporânea
.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono o seguinte aresto:

[...] Quanto à existência de faltas graves, consta no boletim informativo da execução prisional que o Paciente praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave, sendo a mais recente datada de 29/01/2015, reabilitada em 28/02/2016 (fls. 29/30).
Conforme entendimento jurisprudencial, não é possível atribuir efeitos eternos a essas faltas, pois constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena, sobretudo, na hipótese, em que foi atestado o bom comportamento carcerário do Apenado
. [...]
(STJ, HC n. 820.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).

E não destoa o entendimento da Primeira Câmara Criminal:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – VIABILIDADE – FALTA GRAVE PRATICADA HÁ MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A pratica de falta grave pode ser utilizada para analisar o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, todavia por força do disposto pelo art. 83, III, “b”, do Código Penal, somente pode ser considerada para a denegação do benefício as faltas graves praticadas nos últimos 12 (doze) meses, período suficiente, portanto, para a reabilitação” (N.U 1019367-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022).

Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, não há como negar o benefício do livramento condicional com base em falta grave praticada há mais de 4 (quatro) anos.

“Não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena” (HC 592.587/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).
(N.U 1024448-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO – FALTA GRAVE PRATICADA HÁ MAIS DE 12 (DOZE) MESES – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A pratica de falta grave pode ser utilizada para analisar o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, todavia por força do disposto pelo art. 83, III, “b”, do Código Penal, somente pode ser considerada para a denegação do benefício as faltas graves praticadas nos últimos 12 (doze) meses, período suficiente, portanto, para a reabilitação.
(N.U 1019367-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022).

Conforme consta na decisão agravada
,
o reeducando cumpriu o tempo de pena exigido para o livramento condicional em
24-7-2023.

Contudo, em
21-6-2022
ele cometeu novo crime no curso da execução penal.

Registro que a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
“Súmula n. 526, é a de que "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato" [...]
(AgRg no HC n. 797.155/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Apesar de caracterizada a falta grave, não se pode olvidar que sua ocorrência se deu há mais de 12 meses, de modo que não se pode invocá-la em desfavor do agravante.

Referido intervalo é mais que suficiente para que ele compreenda a tríplice finalidade da sanção penal
–
retributiva, preventiva e ressocializadora.

A prevalecer o entendimento firmado na decisão objurgada, o reeducando nunca poderia obter o livramento condicional, pois o caráter desfavorável das faltas graves estaria sempre maculando sua ficha carcerária, obstando
ad aeternum
o cumprimento do requisito subjetivo.

Assim sendo, deve ser afastada a avaliação desfavorável do requisito subjetivo do livramento condicional, com base no cometimento do crime de uso de documento falso.

Apesar de constar nos autos atestados de trabalho e de estudo, que inclusive resultaram na remição de pena, o atestado de comportamento carcerário emitido pelo diretor da instituição, nos moldes do art. 112, § 1º, da LEP, não se encontra inserido no SEEU.

Por ser mais amplo, o documento é indispensável para análise do requisito subjetivo, sendo certo que sua falta impossibilita conceder o livramento condicional pretendido.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o agravo e afasto a avaliação desfavorável da falta grave ocorrida em 21-6-2022.

Determino ainda que o juízo requisite o atestado de comportamento carcerário do reeducando e, com base no documento, analise o pedido de livramento condicional, com a brevidade que o caso requer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023